Tribunal: TJBA
Processo: 8004192-98.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004192-98.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ILZA DE CASTRO SAMPAIO

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. NEGATIVA E DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. ART. 85, §14, CPC. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM EXPRESSÃO ECONÔMICA AFERÍVEL. LIQUIDAÇÃO/APURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimentos e insumos médicos voltados ao tratamento da dor, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e reconheceu sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa, “pelos contratantes”, além de rateio das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa e a demora na cobertura de tratamento médico ensejam a condenação da operadora de plano de saúde por danos morais; (ii) estabelecer se é admissível a compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial e qual a base de cálculo adequada para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assistência judiciária gratuita deve ser mantida, diante da ausência de prova de alteração na condição econômica da parte beneficiária.

4.

A relação contratual entre consumidor e operadora de plano de saúde é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade do beneficiário e a assimetria informacional.

5.

A negativa ou demora injustificada na cobertura de tratamento médico essencial, especialmente quando afeta pessoa idosa e em sofrimento, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, por impactar concretamente a dignidade e a integridade psicofísica do consumidor.

6.

A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E desde a decisão e juros moratórios desde a citação.

7.

Os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza alimentar e constituem direito do advogado, sendo vedada a compensação, conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC.

8.

Com a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização, não subsiste sucumbência recíproca, devendo o ônus sucumbencial ser suportado exclusivamente pela ré.

9.

A base de cálculo dos honorários deve observar a ordem legal do art. 85, § 2º, do CPC, priorizando o valor da condenação e o proveito econômico obtido, e não o valor da causa de forma automática ou subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa indevida ou a demora excessiva na autorização de tratamento médico necessário, sobretudo quando comprovado o sofrimento e a vulnerabilidade do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

2.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos exclusivamente pela parte vencida, sendo vedada a compensação, ainda que haja sucumbência parcial.

3.

A base de cálculo dos honorários deve priorizar o valor da condenação e o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo o valor da causa critério subsidiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº.
8004192-98.2023.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
MARIA ILZA DE CASTRO SAMPAIO
e Apelado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.